Tribunal: TJDFT
Processo: 0745404-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0745404-92.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: William Ramon Alves de Oliveira Santiago Embargados: Condomínio Residencial Pau Brasil Medeiros e Medeiros Construções Civil Ltda Luciano Vettorazzo Darley Medeiros Souza Larissa Brenda Medeiros de Assis Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por William Ramon Alves de Oliveira Santiago (Id.73608798) contra o despacho proferido por este Relator (Id.73471013) que facultou ao embargante manifestar-se a respeito da eventual inadmissibilidade da apelação manejada de modo adesivo. No caso em análise, no entanto, a interposição dos embargos de declaração é inadmissível, pois o recurso impugna ato judicial sem conteúdo decisório. Note-se que o despacho proferido limitou-se exclusivamente à determinação, às partes, para que se manifestassem a respeito de eventuais causas de inadmissibilidade do recurso, senão vejamos: “Trata-se de apelações interpostas pelo Condomínio Residencial Pau Brasil (Id. 70587460) e por William Ramon Alves de Oliveira Santiago (Id. 70587469) contra a sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Na origem o autor, Condomínio Residencial Pau Brasil, ajuizou ação submetida ao procedimento comum em razão de controvérsia relacionada à fachada do prédio que comporta o referido condomínio. O autor formulou, como um dos itens do pedido, que a sociedade empresária Medeiros e Medeiros Construções Ltda fosse condenada a restituir o valor de R$ 582.853,40 (quinhentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) (Id. 70587219). Com efeito, o Juízo singular, ao proferir a respectiva sentença, condenou a sociedade empresária Medeiros e Medeiros Construções Civil Ltda a pagar o referido montante (Id. 70587448). Em suas razões recursais, no entanto, o apelante Condomínio Residencial Pau Brasil requer a condenação da referida sociedade empresária à restituição do valor de R$ 582.853,40 (quinhentos e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), a despeito da condenação já proferida pelo Juízo singular. Quanto ao mais, o recorrente William Ramon Alves de Oliveira Santiago interpôs apelação adesiva com requerimento de alteração do critério adotado pelo Juízo singular para a fixação do valor dos honorários de advogado. Ocorre que o apelante William Ramon Alves de Oliveira Santiago não é sucumbente recíproco, o que inviabiliza a interposição da apelação de modo adesivo nos termos da norma prevista no art. 997, § 1o, do CPC. Ressalte-se que todos os itens do pedido relacionado à pretendida condenação do réu William Ramon Alves de Oliveira Santiago foram julgados improcedentes, o que o qualifica como vencedor e não sucumbente recíproco. A eventual interposição de apelação, no caso, somente poderia ocorrer no modo independente de acordo com a regra estabelecida no art. 997, § 2o do CPC. Assim, manifestem-se os apelantes Condomínio Residencial Pau Brasil e William Ramon Alves de Oliveira Santiago a respeito, respectivamente, da ausência do interesse recursal e da ausência de requisito de admissibilidade para a interposição de recurso adesivo. Prazo: 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão”. Ressalte-se que a norma estabelecida no art. 1001 do CPC enuncia expressamente que não é admissível a interposição de recurso contra despachos. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer os embargos de declaração, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator